Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 A Defesa alega que o acórdão é omisso porque não enfrentou corretamente a alegação de nulidade no depoimento de testemunha informante.

2 A decisão impugnada não padece de vício sanável na via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da causa. As questões suscitadas foram enfrentadas pela Turma de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante. Não há vício quando o acórdão consigna expressamente os motivos que levaram à solução do caso concreto.

3 Embargos declaratórios rejeitados.